Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749643-16.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ROSSI RESIDENCIAL S/A RECORRIDO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRIMAZIA DA SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SUBSTITUIÇÃO NÃO IMPLICARÁ SACRIFÍCIO AO DIREITO DO CREDOR. 1. A menor onerosidade para o devedor é um dos princípios que orienta o cumprimento de sentença. Todavia, não se pode olvidar que a execução tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor. Em virtude dessa diretriz interpretativa, a substituição do bem penhorado depende de concordância expressa do exequente ou, então, na hipótese de discordância do credor, de comprovação de que há outro meio igualmente eficaz para satisfazer o direito do exequente e que seja menos gravoso para o devedor. 2. Ausente comprovação de que o bem oferecido em substituição ao penhorado é igualmente eficaz para a satisfação do direito do credor, não se mostra cabível a substituição. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, defendendo a necessária manutenção da penhora sobre o imóvel apresentado nos autos. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando ementada de julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 29482263). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, como ressaltado na decisão liminar, incidem diversas penhoras sobre o imóvel oferecido em substituição ao penhorado nos autos de origem, fazendo surgir dúvida fundada acerca da capacidade do bem de servir ao pagamento da dívida objeto de discussão no presente processo. Além disso, embora os agravantes aleguem que o valor do bem indicado em substituição suplanta o total dos valores referentes às penhoras averbadas na matrícula do imóvel, não há comprovação suficiente a esse respeito nos autos, vez que os recorrentes não instruíram o agravo de instrumento com qualquer prova documental a esse respeito, tampouco apresentaram documentos para demonstrar essa alegação nos autos de origem. Assim, faltando comprovação de que o bem oferecido à penhora em substituição ao penhorado é igualmente eficaz para satisfazer o direito do credor, não se mostra cabível a substituição (ID 28693100). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não cabe prosperar o invocado dissenso pretoriano, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID 29482263). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005